Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA EM CURSO. NÃO VIABILIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais pertencentes ao executado, sob o fundamento de excesso de penhora.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de cotas sociais de pessoa jurídica, diante da existência de outra penhora em curso sobre cotas de sociedade diversa.
III. Razões de decidir.
3. A penhora de cotas sociais está autorizada pelo CC, art. 1.026, e pelo CPC, art. 835, inc. IX, não havendo vedação legal à sua realização.
4. O CPC, art. 861, estabelece o procedimento específico para a penhora de cotas sociais, com preferência aos sócios ou à sociedade na aquisição ou liquidação das cotas.
5. A primeira penhora ainda não foi efetivada, inexistindo prova de suficiência das cotas sociais anteriormente constritas para garantir a satisfação integral do crédito.
6. A alegação de excesso de penhora é prematura, pois somente após a expropriação será possível aferir eventual excesso, sendo o valor excedente restituído ao devedor.
7. Ausente impugnação pelo executado quanto à penhora ou à alegação de excesso de execução.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de cotas sociais de pessoa jurídica diversa, ainda que haja outra penhora em curso, quando não demonstrada a suficiência dos bens anteriormente constritos para garantir a execução.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.026. CPC, art. 835, inc. IX, 861.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0713091-76.2025.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 16.09.2025. TJDFT, AI, 0706816-14.2025.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 04.06.2025.